Tribunal: TJMT
Processo: 1036525-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Alegação de ilicitude de prova obtida em decorrência de acesso a aparelho celular e ausência de requisitos para prisão preventiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de homicídio triplamente qualificado, alegando nulidade de prova obtida em aparelho celular e ausência de fundamentos para decretação e manutenção da prisão preventiva. A defesa também sustenta inexistência de indícios suficientes de autoria e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acesso ao conteúdo do celular da paciente sem prévia autorização judicial constitui prova ilícita capaz de afastar os elementos de convicção e revogar a prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos ou apenas na gravidade abstrata do crime; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; e (iv) verificar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. O acesso ao celular da paciente, segundo os autos, foi realizado com o consentimento da própria, conforme boletim de ocorrência, sendo inaplicável a alegação de ilicitude, sobretudo diante da possível existência de provas independentes. 4. Mesmo em caso de eventual nulidade da prova, a teoria da descoberta inevitável, prevista no art. 157, §2o, do Código de Processo Penal, admite a validade de elementos probatórios independentes, já existentes ou que poderiam ser obtidos por vias autônomas.
5. A discussão sobre a autoria delitiva não é cabível na via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada durante a instrução criminal, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.
6. A prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do homicídio e pelo possível envolvimento no planejamento do crime, justificando a necessidade de prisão cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade do delito e do risco à ordem pública.
8. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e teses
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento: “1. É válida a prova obtida mediante acesso ao celular do investigado com seu consentimento, sobretudo diante da existência de provas independentes que autorizariam a persecução penal, além disso, a teoria da descoberta inevitável permite a validade de elementos probatórios obtidos de forma independente, ainda que haja ilicitude em outra prova; 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; 3. A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre autoria delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, §2o; art. 312; 313, I e III; art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, HC no 1022940-90.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036525-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 790.658.801-00 (PACIENTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.488.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE HENRIQUE SILVA - CPF: 054.430.503-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALVA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 030.757.692-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (IMPETRANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Alegação de ilicitude de prova obtida em
decorrência de
acesso a aparelho celular e ausência de requisitos para prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de homicídio triplamente qualificado, alegando nulidade de prova obtida em aparelho celular e ausência de fundamentos para decretação e manutenção da prisão preventiva. A defesa também
sustenta inexistência de indícios suficientes de autoria e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acesso ao conteúdo do celular da paciente sem prévia autorização judicial constitui prova ilícita capaz de afastar
os elementos de convicção e revogar a prisão preventiva da paciente
; (
i
i
)
estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos ou apenas na gravidade abstrata do crime; (
i
ii
)
determinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP; e (
i
v
)
verificar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3
.
O
acesso ao celular da paciente, segundo os autos, foi realizado com o consentimento da própria, conforme boletim de ocorrência, sendo inaplicável a alegação de ilicitude, sobretudo diante da possível existência de provas independentes.
4
.
Mesmo em caso de eventual nulidade da prova, a teoria da descoberta inevitável, prevista no art. 157, §2o, do Código de Processo Penal, admite a validade de elementos probatórios independentes, já existentes ou que poderiam ser obtidos por vias autônomas.

5
.
A
discussão sobre a autoria delitiva não é cabível na via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada durante a instrução criminal, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

6
.
A prisão preventiva da paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo
modus operandi
do homicídio

e
pelo
possível envolvimento no planejamento do crime
, justificando a necessidade de
prisão
cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7
.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade do delito e do risco à ordem pública.

8
. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
s

9
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
1
.
É válida a prova obtida mediante acesso ao celular do investigado com seu consentimento, sobretudo diante da existência de provas independentes que autorizariam a persecução penal, além disso, a
teoria da descoberta inevitável permite a validade de elementos probatórios obtidos de forma independente, ainda que haja ilicitude em outra prova
; 2
.
A
gravidade concreta do delito e o
modus operandi
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
;
3
.

A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre autoria delitiva. 4.
Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157, §2o; art. 312
; 313, I e III
; art. 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2024;
TJMT, HC no 1022940-90.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j
.
14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Auri Patrick Fernandes e Nathália Regina Pires da Silva, em favor de
Sônia Maria Alves Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Depreende-se desta impetração e do
PJe
de 1o grau, que a paciente foi presa em flagrante em 24 de novembro de 2024,
em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal, cuja
prisão
foi convertida em
preventiva
na audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1011635-27.2024.8.11.0037, que deu origem ao I
nquérito
P
olicial n.
1011985-15.2024.8.11.0037, cuja denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2024
,
e
stando, o processo,
atualmente, aguarda
ndo
a apresentação da resposta à acusação por parte de todos os denunciados.

Sustentam, os impetrantes, que “
são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos
”. E, no caso em referência, a autoridade policial acessou o celular de uma das investigadas, sem apresentar fundamentação ou justificativa plausível que amparasse tal medida
;
acrescentando, ainda, que a referida prova obtida de forma ilícita foi indevidamente utilizada tanto para fundamentar o pedido formulado pelo órgão ministerial quanto para embasar o decreto prisional prolatado na audiência de custódia.

Salientam que “
uma posterior decisão judicial autorizando a extração dos dados do celular da paciente não possui o condão de convalidar as provas previamente
obtidas de forma ilícita. Tal autorização retroativa afronta o devido processo legal, uma vez que legitima uma ilegalidade anterior e perpetua a nulidade das provas, comprometendo a integridade de todo o procedimento investigativo e do devido processo legal
”.

Alegam que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada e baseada na gravidade abstrata do crime, eis que não apontou elementos idôneos.

Asseveram que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de
o juízo de primeiro grau
não ter apresentado indícios concretos que confirmem a materialidade do crime ou a autoria por parte da paciente.

Aduzem que
a paciente ostenta predicados pessoais que a credenciam a responder ao processo em liberdade, pois é pessoa íntegra, primária, tem residência fixa, ocupação lícita e não ostenta histórico de envolvimento em práticas ilícitas, motivos pelos quais faz jus à aplicação do princípio do contraditório e ampla defesa, bem como
in dubio pro reo
.

Afirmam que a prisão da paciente é desproporcional e não pode servir como uma antecipação de pena, daí por que o seu encarceramento preventivo deve ser substituído por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, deduziram os seguintes pedidos:
a) Seja concedido o pedido LIMINAR, nos termos explanados nas linhas pretéritas, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, em favor da Paciente, expedindo o competente alvará de soltura, inclusive em regime de plantão judiciário; b) Seja declarada nulas as provas obtidas por meio do acesso aos dados constantes no celular da paciente sem prévia e necessária autorização judicial, devendo sê-las, de imediato, desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157 do CPP. c)
Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em juízo, de forma a privilegiar a
ultima

ratio
da Lei 12.403/2011.
”
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido consoante se infere das razões encontradiças no ID
260390661
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
261668259
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
262581791
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelos impetrantes
segundo a qual
a prova colhida mediante acesso ao celular da corré

é nula, porquanto
, aparentemente, tal acesso foi autorizado por ela.

E,
n
o
que tange ao constrangimento ilegal decorrente da suposta utilização de prova obtida por meio ilícito ao argumento de que
a autoridade policial acessou o celular da paciente,
ainda que se desconsiderasse a
possível
veracidade das declarações
policias
contidas no boletim de ocorrência n. 2024.356874
, no sentido de que o aceso ao celular da paciente se deu juntamente com a mesma
, r
essai da análise dos autos que,
aparentemente
,
a Polícia
Militar
já havia
coletado
elementos
indiciários

que indicavam a autoria delitiva sobre a pessoa da paciente
e demais suspeitos
,
não havendo
,
destarte,

como se discutir
nesta
ação constitucional

se
houve consentimento válido ou não para o acesso ao aparelho celular questionado, mormente diante da possível existência de provas independentes acerca da autoria delitiva
, bem como da ausência de
qualquer
manifestação quanto a tal fato durante a
audiência de custódia
.

Deve ser destacado, ainda
nesse diapasão
, que
,
ainda que haja possível nulidade, isso não redunda em imediata colocação da paciente em liberdade, tampouc
o implica
no afastamento dos elementos
de convicção

que
já existiam e de outros que surgiram
após
sua
prisão ou que ainda surgirão
durante as investigações e a instrução processual
em relação
à
autoria delitiva, tendo em vista
a possível aplicação, no caso em tela, da teoria da descoberta inevitável,
pois é plausível que o curso natural dos acontecimentos teria levado à descoberta de outros elementos de prova sobre o envolvimento dos autores do crime de homicídio triplamente qualificado.

Aliás, em relação ao tema, veja-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROVA INDEPENDENTE
. EFEITOS INFRINGENTES.
NULIDADE AFASTADA
. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu agravo regimental.

2. Fato relevante. O embargante alega omissão no acórdão quanto à independência da prova obtida em revista realizada em área de livre acesso, conhecida como ponto de tráfico de drogas.

3. As decisões anteriores. O acórdão embargado não abordou a questão da independência da prova, limitando-se a analisar a abordagem pessoal ao réu.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida em área de livre acesso, considerada independente, pode sustentar a condenação, mesmo diante da ilicitude de outra prova.

III. Razões de decidir

5.
A Teoria da Fonte Independente, prevista no art. 157, § 2o, do CPP, permite que provas obtidas de forma independente sejam consideradas válidas, mesmo que outras provas sejam declaradas ilícitas
.

6. A omissão no acórdão embargado foi reconhecida, pois não considerou a prova independente das drogas encontradas em área de livre acesso, apta a sustentar a condenação.

7.
A jurisprudência do STJ admite a validade de provas independentes, desde que não haja vínculo causal com a prova ilícita, conforme precedentes citados
.

8. É legítima a elevação da pena-base diante da elevada quantidade e variedade de droga encontrada, por encontrar fundamento legal no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial.

Teses de julgamento:

"1.
A Teoria da Fonte Independente permite a validade de provas obtidas de forma independente, mesmo diante da ilicitude de outras provas
.

2. A omissão quanto à análise de prova independente constitui vício sanável por embargos de declaração.

3.

É legítima a elevação da pena-base diante da elevada quantidade e variedade de droga encontrada, por encontrar fundamento legal no art. 42 da Lei n. 11.343/2006".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 924.057/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024;

STJ,
AgRg
no HC 722.827/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 2.145.109/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024)
.
Destacamos

No que concerne à tese de negativa de autoria delitiva, ao argumento de que não
haveria nos autos
originários
qualquer elemento
de convicção
que demonstrasse o envolvimento da paciente no crime pelo qual teve a sua prisão preventiva decretada,
tem-se que tais fatos não podem
ser
discutidos com profundidade
por esta instância revisora
neste momento
, pois demanda revolvimento probatório, inviável na via estreita do h
abeas corpus
. Todavia,
a título argumentativo,
é

mister assentar
que as testemunhas que foram ouvidas apontaram
indício
s
que indicam o
possível envolvimento

da paciente
na prática criminosa, devendo
, por isso,
os debates sobre o assunto serem travados durante a instrução criminal.

A propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento
acerca da temática
, ao deixar
asserido
que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime supostamente praticado por ela.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente:

Trata-se de auto de prisão em flagrante em que autuadas Sonia Maria Alves Ferreira e Rosiane Henrique Silva, presas em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do CP (homicídio).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Incialmente, não visualizo irregularidades formais na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante, estando em conformidade com o disposto no artigo 304 e ss. do Código de Processo Penal.

Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É sabido que para conversão da prisão em preventiva se faz necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos e fundamentos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

Além disso, após alterações implementadas pelo chamado “pacote anticrime” ao CPP (Lei n. 13.964/2019), a decretação da prisão preventiva pelo juiz é cabível mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial (artigo 311 do CPP).

Nesse viés, tendo o Ministério Público requerido a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva através da manifestação de id. 176421524, possível o exame por este juízo.

Oportuno consignar que a presença do fumus
comissi
delicti consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria pelas
flagranteadas
, podendo ser verificada pelo auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrência n. 2024.356845 e 2024.356874; e termos de depoimentos.

Segundo informações prestadas pelos policiais militares que efetuaram a prisão, o caso envolve o homicídio da vítima
Francinalva
, supostamente executado por Willian e Richard, porém, existem fortes indícios de que as autuadas foram as mandantes do crime.

Consta das declarações nos boletins de ocorrência e termos de depoimento que a suspeita Rosiane esteve ingerindo bebida alcoólica com William no local dos fatos momentos antes dele sair e retornar para execução do crime.

Além disso, as suspeitas Rosiane e Sonia teriam informado aos policiais no momento da prisão que William e Richard estavam residindo com elas e que Sonia foi quem os trouxe para a residência e encomendou a morte da vítima, ex-companheira de sua atual companheira Rosiane.

Consta, ainda, que haveria mensagens suspeitas entre Rosiane e Richard, pois este teria encaminhado via aplicativo WhatsApp uma fotografia da vítima ao passo que Rosiane teria respondido “espera um pouco esta chapada, só você faz”.

Nesse cenário, as informações preliminares indicam a presença de fumus
comissi
delicti e periculum in
libertatis
, mormente pela gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, gerando necessidade de garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, assegurando melhor apuração possível dos fatos, ainda mais considerando a necessidade de investigação das mensagens e relações entre as suspeitas e William e Richard
e também
a captura destes.

Aliás, o crime investigado possui pena máxima muito superior a 04 (quatro) anos, admitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, inciso I, do CP.

Soma-se, ainda, o fato
do
homicídio investigado ser a priori pelo menos duplamente qualificado, pois se tem indícios de que mediante paga ou promessa de recompensa e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima ou mesmo de emboscada, já que supostamente esperavam enquanto a vítima ingeria bebidas alcoólicas e executaram o crime quando ela foi ao banheiro.

O crime teria sido praticado em local público e sem preocupação de ocultação de identidade, a proprietária do estabelecimento onde estavam soube apontar quem eram suspeitos, informar que William esteve no local com Rosiane minutos antes e que ouviu gritos da vítima no banheiro e ao ir ao local para socorrê-la presenciou William
esfaqueando ela
, tendo ainda tentado jogar objetos nele para conter a agressão.

Portanto, entendo que a gravidade concreta dos fatos até então imputados é justificadora da segregação cautelar das custodias. Nesse sentido:

[...]

Portanto, entendo estarem presentes os pressupostos legais para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, havendo necessidade de garantia da ordem pública e social e para a conveniência da instrução criminal, principalmente diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante e, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Rosiane Henrique Silva, CPF n. 054.430.503-54, RG n. 20080553650, filha de Maria das Dores Henrique Bispo e Pedro Sales da Silva, nascida em 02/02/1992 em Juazeiro do Norte/CE, residente na Rua Santo Antônio, n. 959, Bairro Novo Campo, Santo Antônio do Leste/MT e de Sonia Maria Alves Ferreira, CPF n. 790.658.801-00, filha de
Geraci
Alves Ferreira e Paulo Severiano Ferreira, nascida em 17/08/1969 em Rondonópolis/MT, residente na Rua Santo Antônio, n. 959, Bairro Novo Campo, Santo Antônio do Leste/MT, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei no 11.340/2006. [...]

Infere-se,
portanto,
do
édito judicial acima transcrito, que a prisão preventiva da paciente está justificada na gravidade concreta da conduta, em tese, atribuída à sua pessoa, eis que
ela e sua companheira
Rosiane Henrique Silva
, em tese, teriam contratado os indivíduos
Wilia
Alves da Silva e Richard dos Santos Rodrigues para ceifar a vida de
Francinalva
, sob a alegação de que esta, ocasionalmente,
mantinha relação afetiva com
Rosiane, q
ue, atualmente, seria cônjuge
de
Sônia.

O
modus operandi
da conduta demonstra, em análise
preliminar
, a gravidade exacerbada e a periculosidade dos agentes,
incluindo a paciente,
os quais,
supostamente
motivados por ciúmes, teriam contratado sicários para consumar o homicídio da vítima com características de extrema crueldade, evidenciada pelo fato de o executor ter desferido cerca de treze golpes de arma branca.

Vê-se, pois, que a prisão preventiva d
a
paciente foi decretada em decorrência
da

forma
empregado na conduta delitiva
atribuída à
sua pessoa
, revelador da sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de um crime homicídio qualificado.
Desse modo,
é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a
gravidade concreta da conduta praticada, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal
.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em situação na qual o crime era até menos grave, assim se manifestou:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.12.2022,
Publicado
no DJE 14.12.2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria.
Os atributos pessoais do
indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
(TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01.03.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.03.2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado dos crimes 157, §2o, inciso II, V e § 2o A, inciso I do CP, art. 244 B do ECA e art. 2o, §2o da lei 12.850/2013. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva e sugere substituição por liberdade provisória, invocando os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os indícios de autoria e materialidade delitiva justificam a prisão preventiva e

(
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, com base na gravidade da conduta e na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os indícios de autoria e materialidade delitiva são suficientes para manter a prisão preventiva, de modo ser defeso a este Tribunal de Justiça imiscuir-se em tal questão em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instâncias, posto demandar valoração aprofundada de provas.
A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo emprego exacerbado de violência e grave ameaça, contra vítimas idosas, supostamente praticados por membros de ORCRIM, configura elevado risco à ordem pública e justifica a prisão preventiva como medida necessária para prevenir a reiteração da conduta
. Predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante da periculosidade revelada pelo modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/07/2024.

(N.U 1028557-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12.11.2024,
Publicado
no DJE 14.11.2024)

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem
pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, sem embargo de o
s
impetrante
s
ter
em
alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Sônia Maria Alves Ferreira
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025